Tribunal: STF
Processo: RHC 270995
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.059.999, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT COM CARACTERÍSTICAS REVISIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já transitada em julgado. 
2. O agravante busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade ou que o aumento seja na fração de 1/8. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, sob a alegação de manifesta ilegalidade apta a justificar o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, exclusivamente, julgar a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República. 
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. No caso, não se identifica manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, uma vez que observada a atuação discricionária do julgador na escolha da sanção penal aplicável ao caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Ao Superior Tribunal de Justiça compete, exclusivamente, a revisão criminal de seus próprios julgados, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. A condenação transitou em julgado.
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena aplicada ao recorrente. 
Argumenta que a “fundamentação para exasperar a pena-base (conduta social e personalidade do agente) são inidôneas”. Defende que “não se pode valorar negativamente conduta social sem base probatória, nem utilizar o próprio fato criminoso para tal”. Aponta, ainda, que “não se pode concluir negativamente sobre a personalidade sem laudo técnico, tampouco utilizar linguagem moralizante subjetiva”. 
 Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“DIANTE DO EXPOSTO, requer-se o conhecimento e a provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus em favor do recorrente ALBERT SIMON MARQUIORI ROCHA VIANA, já qualificado nos autos, para: 
a) O afastamento das circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade), devendo a dosimetria da pena-base ser exasperada apenas em 1/8, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1 - Conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus ou seu recurso ordinário não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e das funções constitucionais das Cortes Superiores. 
2 - A concessão da ordem de ofício pressupõe a existência de manifesta ilegalidade. No caso em exame, a dosimetria da pena foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos dos autos. 
3 - O pedido de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis exigiria, necessariamente, um amplo revolvimento do acervo fático probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, a defesa busca desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais. 
Todavia, a esta Corte cabe tão somente a revisão criminal dos seus próprios julgados, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República. Ademais, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado. 
No caso, da leitura atenta do acórdão impugnado, não se identifica o manifesto constrangimento sustentado pela defesa no tocante à elevação da pena-base, uma vez que observada a atuação discricionária do julgador na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto razão pela qual deixo de conhecer deste habeas corpus (e-STJ, fl. 51). 
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”
 
Na espécie, em relação ao pleito de revisão da dosimetria da pena formulado pela defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado”.  
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente